Tribunal: TJES
Processo: 5006233-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006233-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. D. P. B.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006233-55.2025.8.08.0000

AGVTE:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AG
V
D
O
:

G. D. P. B

RELATOR:
DES.

SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA ABA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DA REDE INDICADA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. PERIGO DE DANO AO DESENVOLVIMENTO DO MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão que
deferiu tutela de urgência
para determinar a
continuidade do tratamento em Terapia ABA
da menor
G.D.P.B.
na clínica particular
Abilitá
, diante da alegada insuficiência da rede credenciada apresentada pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência
que assegurou a continuidade do tratamento na clínica não credenciada;

(ii)
verificar se a operadora comprovou a aptidão técnica de sua rede credenciada
para justificar a migração da menor e afastar o tratamento continuado na clínica particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora não comprova a
capacidade técnica
dos profissionais ou das clínicas credenciadas para oferecer tratamento multiprofissional adequado à Terapia ABA indicada à menor, sendo insuficiente a mera indicação formal de rede.

O tratamento de crianças com TEA é baseado na
estabilidade do vínculo terapêutico
, motivo pelo qual a mudança abrupta de clínica pode gerar
regressão no desenvolvimento
, caracterizando risco de dano irreparável.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a
rede credenciada representa preferência
, e não imposição absoluta, podendo ser afastada quando os serviços disponibilizados
não atendem às necessidades específicas do paciente
, sobretudo crianças com TEA (AI 5009462-28.2022; AI 5006753-49.2024; AI 5011548-98.2024).

A continuidade do tratamento até a elaboração de
plano de transição adequado
é medida necessária para evitar prejuízos terapêuticos e assegurar o desenvolvimento global da criança.

O perigo de dano está configurado pela possibilidade de
atraso irrecuperável no desenvolvimento neuropsicomotor
da menor, sendo irrelevante que a situação não envolva risco imediato à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora deve garantir a continuidade do tratamento do menor em clínica não credenciada quando não comprova a aptidão técnica da rede credenciada para o atendimento adequado.

A migração abrupta de tratamento de pacientes com TEA viola a continuidade terapêutica e pode causar regressão, justificando a manutenção da tutela de urgência.

A tutela de urgência deve ser mantida quando o tratamento interrompido ou inadequado expõe o menor a risco de dano irreparável em seu desenvolvimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI 5009462-28.2022, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 02/10/2023;

TJES, AI 5006753-49.2024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 19/11/2024;
TJES, AI 5011548-98.2024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 23/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006233-55.2025.8.08.0000

AGVTE:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AG
V
D
O
:

G. D. P. B

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, eis que irresignada com a
decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde deferida tutela de urgência,
p
ara determinar
a continuidade do tratamento
em Terapia ABA
da menor
G. D. P. B
. na clínica particular Abilitá
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (
i
) agiu em conformidade com a legislação e regulamentos da ANS, bem como com o contrato firmado; (
ii
) indicou rede credenciada apta ao tratamento da menor, localizada no mesmo município da clínica particular, inexistindo ilegalidade; (
iii
) inexiste urgência ou emergência no caso, não se justificando o atendimento fora da rede conveniada; (
iv
) a decisão desrespeita o princípio do pacta sunt servanda, impondo obrigação não prevista contratualmente; (
v
) eventual manutenção da decisão acarretaria desequilíbrio econômico-financeiro ao sistema de saúde suplementar, em prejuízo da coletividade de beneficiários; e que (
vi
) há flagrante risco de dano irreparável à operadora, sendo imprescindível a concessão de efeito suspensivo.

Adianto que deve ser mantida a decisão recorrida.

Isso porque a agravante
não
comprovou
a capacitação técnica das clínicas e/ou dos profissionais oferecidos na rede credenciada para atender ao tratamento multiprofissional requerido.

Como cediço, o tratamento das pessoas acometidas pelo autismo é fundado eminentemente na relação de confiança entre o paciente e o profissional que o acompanha, razão pela qual entendo que não se pode, de forma abrupta, interromper o ciclo já formado na clínica onde hoje o
agravado
é atendido, sob pena de prejudicar por completo o seu tratamento, inclusive com possibilidade de regressão, no mínimo, ao seu estágio inicial de acompanhamento.

Ademais, deve a
operadora apresentar plano detalhado de transição para o tratamento ao qual o paciente está submetido, a fim de mitigar eventuais prejuízos ao seu desenvolvimento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTISMO. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. MENOR QUE TEVE REGRESSÃO NO SEU QUADRO QUANDO PASSOU A REALIZAR O TRATAMENTO NA CLÍNICA CREDENCIADA. LAUDO MÉDICO ATESTA A NECESSIDADE DE COBERTURA EM CLÍNICA FORA DA REDE DO PLANO DE SAÚDE. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL DO CASO CONCRETO. SERVIÇOS FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS DA OPERADORA DE SAÚDE QUE NÃO ATENDEM DE FORMA SUFICIENTE AS NECESSIDADES DA PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O julgador agiu de maneira prudente ao deferir inicialmente a cobertura do tratamento nas unidades credenciadas, mantendo a determinação na segunda decisão exarada, para apenas em uma terceira manifestação entender pela possibilidade de utilização de clínica não credenciada, tendo em vista o laudo médico que atestou que o tratamento na clínica fora da rede credenciada apresentou boa resposta, ao passo que houve regressão do quadro quando a menor passou a ser atendida apenas nas clínicas credenciadas pelo plano de saúde. 2. Ainda que em regra o plano não possua obrigação de cobrir tratamento fora da rede credenciada, esse entendimento fica excepcionado no caso de o serviço fornecido se mostrar insuficiente às finalidades contratuais. 3. A utilização da rede credenciada representa apenas uma ordem de preferência, que pode ser afastada conforme circunstâncias do caso concreto. 4. O reembolso das despesas com o tratamento realizado deve ocorrer de forma integral, considerando que os profissionais indicados pela operadora de saúde não conseguiram prestar o serviço de forma adequada às necessidades da menor.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5009462-28.2022.8.08.0000. 2ª Câmara Cível. Des. Raphael Americano Câmara. Data: 02/10/2023).

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. TRANSIÇÃO DE TRATAMENTO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por P.D.M., deferiu parcialmente tutela de urgência. A decisão determinou a continuidade do tratamento de terapias multidisciplinares prescritas para o autor, com reembolso pela agravante, até a apresentação e cumprimento de um plano de transição para clínica credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) verificar a legalidade da exigência de continuidade do tratamento em clínica não credenciada até a implementação do plano de transição. III. RAZÕES DE DECIDIR A ANS obriga a cobertura de terapias indicadas para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme RN-ANS nº 539/2022.
A operadora de plano de saúde pode exigir que o tratamento seja realizado em clínica credenciada, desde que disponibilize prestadores aptos para tanto, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A migração abrupta de clínica pode prejudicar o desenvolvimento do menor, justificando a necessidade de um plano de transição para preservar a continuidade do tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento até a implementação de um plano de transição, quando houver mudança de prestadores.
A operadora de saúde pode exigir a migração para clínica credenciada, desde que os profissionais sejam aptos ao tratamento necessário.
(Agravo de Instrumento n.º
5006753-49.2024.8.08.0000
. 1ª Câmara Cível. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data: 19/11/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS POR MÉDICO ASSISTENTE. REDUÇÃO DE SESSÕES E MIGRAÇÃO ABRUPTA DE CLÍNICA SEM PLANEJAMENTO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida em ação ordinária movida por menor impúbere, representado por seus genitores, que deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade integral do tratamento multidisciplinar prescrito para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, a ser prestado na clínica “Em Si”, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a redução unilateral da carga horária das terapias multidisciplinares indicadas para tratamento de TEA por plano de saúde; (ii) verificar se a operadora comprovou adequadamente a disponibilidade de rede credenciada e o dever de informação ao usuário para justificar a migração de clínica. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição médica fundamentada prevalece sobre critérios unilaterais da operadora, sendo abusiva a limitação do número de sessões para tratamentos relacionados ao TEA, conforme jurisprudência do STJ e resoluções da ANS. A RN nº 469/2021 da ANS garante cobertura ilimitada para sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para TEA, sendo obrigatória a observância da indicação do profissional assistente do paciente.
A operadora não comprovou o cumprimento do dever de informação quanto à nova clínica credenciada nem demonstrou vaga disponível no município de demanda ou limítrofe, em desrespeito aos arts. 4º e 5º da RN 566/2022. A mudança abrupta de clínica, sem planejamento ou transição adequada, prejudica o desenvolvimento do menor com TEA, justificando a manutenção da liminar para garantir a continuidade do tratamento conforme prescrições médicas.

O periculum in mora reside na possibilidade de regressão clínica do menor diante da interrupção ou alteração inadequada do tratamento multidisciplinar.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É abusiva a limitação do número de sessões de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA por plano de saúde, ainda que prestadas por profissional não credenciado. A cobertura das sessões é obrigatória, nos termos da RN nº 469/2021 da ANS, e deve observar as indicações do médico assistente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 300; RN ANS nº 465/2021, 469/2021, 566/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AIn-REsp 1963539/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30/05/2022; TJSP, AC 1009099-12.2021.8.26.0011, Relª. Desª. Fernanda Gomes Camacho, j. 30/03/2022. (Agravo de Instrumento n.º 5011548-98.2024.8.08.0000. 4ª Câmara Cível. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 23/05/2025)

Com isso, verifico a existência de perigo de dano caso haja diminuição ou atraso no fornecimento do tratamento, uma vez que não é só o risco à vida que caracteriza urgência, mas, sim, qualquer risco de dano irreparável, como no caso de desenvolvimento, havendo, portanto, risco de atraso irrecuperável no desenvolvimento global, haja vista a idade do menor.

Por todo o exposto,

conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a tutela provisória de urgência deferida na origem
.

É
como voto.

DES. subst. josé luiz da costa altafim

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.